Tribunal: TJES
Processo: 5018269-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018269-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLETE AMORIM RIBEIRO

APELADO: RAUNILO GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5018269-62.2022.8.08.0024

APELANTE: ARLETE AMORIM RIBEIRO

APELADO: RAUNILO GONÇALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO DE BENS NÃO COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO DECLARAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO DE INADIMPLÊNCIA LOCATÍCIA. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de entregar coisa cumulada com indenizatória proposta, julgou
p
arcialmente procedente o pedido principal para determinar a restituição dos bens, improcedentes os pedidos de danos materiais e morais, e procedente a reconvenção para condená-la ao pagamento de R$ 9.345,14 relativos a aluguéis e energia em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autora comprovou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais;
(ii) estabelecer se deve ser reformada a procedência da reconvenção e reconhecida a possibilidade de compensação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência apresentado pela apelante se configura como declaração unilateral, destituída de presunção de veracidade, razão pela qual não comprova, por si só, a alegada troca de fechaduras e retenção de bens pelo réu.

A autora não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não produz prova documental, testemunhal ou pericial que demonstre o suposto exercício arbitrário das próprias razões.

A inexistência de comprovação do ato ilícito impede o reconhecimento de danos materiais e morais, dada a ausência de prova do fato constitutivo do direito.

A reconvenção é mantida, porque a própria apelante, em inicial e contestação, confessa a inadimplência locatícia, configurando confissão nos termos do art. 389 do CPC, liberando o réu do ônus de prova e tornando devido o valor cobrado.

A compensação é inviável, pois inexiste crédito líquido, certo e exigível em favor da apelante, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O boletim de ocorrência possui natureza de declaração unilateral e, isoladamente, não comprova a prática de ato ilícito.

A parte autora deve demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

A confissão de inadimplência libera a parte adversa do ônus de prova e autoriza a procedência da reconvenção.

A compensação pressupõe créditos líquidos, certos e exigíveis, o que não se verifica quando os pedidos indenizatórios são julgados improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, I; 389; 85, §11. CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022.
TJES, AC 00006725620178080020, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2021.
TJES, Apelação 003140003629, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06.08.2019.
TJES, Apelação 048150074002, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.03.2019.
TJES, Apelação 024160189338, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 04.12.2017.
TJES, Apelação Cível 004130007471, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04.11.2020.
TJPE, AC 00023733020158170260, Rel. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 06.05.2021.
TJMG, AC 10024102132305001, Rel. Lílian Maciel, j. 30.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5018269-62.2022.8.08.0024

APELANTE: ARLETE AMORIM RIBEIRO

APELADO: RAUNILO GONÇALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARLETE AMORIM RIBEIRO
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da demanda intitulada de “
ação de obrigação de entregar coisa cumulada com indenizatória com pedido de tutela de urgência”
, ajuizada em face de
RAUNILO GONÇALVES
, julgou parcialmente procedente a ação principal para determinar a entrega dos bens. Para além disso, registro que o réu apresentou reconvenção, a qual foi admitida e julgada procedente, condenando
ARLETE AMORIM RIBEIRO
a pagar o valor de R$ 9.345,14 (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).

Nas razões recursais, a parte apelante
ARLETE AMORIM RIBEIRO
pleiteia a reforma da sentença atacada, buscando a procedência integral dos seus pedidos, notadamente a condenação do apelado ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais, sob o argumento de que a conduta do réu foi manifestamente abusiva e ilegal. Ainda, pleiteia a improcedência do pedido reconvencional e, subsidiariamente, a análise da compensação dos valores da dívida locatícia (R$ 9.345,14) com os valores pleiteados a título de indenização por perdas e danos e danos morais (totalizando R$ 60.000,00 na inicial), a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do réu.

Apesar de devidamente intimado, o apelado
RAUNILO GONÇALVES
deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, entendo devido delinear, de forma concisa e cronológica, os atos processuais que culminaram na remessa dos autos a esta Instância Superior.

A demanda foi iniciada em 07/06/2022, com o ajuizamento da presente ação de obrigação de entregar coisa cumulada com indenizatória pela autora, ora apelante,
ARLETE AMORIM RIBEIRO
, em face de
RAUNILO GONCALVES
, ora apelado. A autora alegou que, em razão de inadimplência locatícia, o réu teria agido de forma arbitrária ao trocar as fechaduras do imóvel em 04/04/2021, impedindo seu acesso e retendo todos os seus pertences pessoais. O pleito inicial consistia na restituição dos bens e, subsidiariamente, na conversão em perdas e danos no valor de R$ 30.000,00, além de indenização por danos morais também no valor de R$ 30.000,00, totalizando o valor da causa em R$ 60.000,00.

Em contrapartida, o réu,
RAUNILO GONCALVES
, apresentou contestação (ID 17138928), na qual negou a retenção, sustentando que a autora abandonou o imóvel e que os bens sempre estiveram disponíveis para retirada. Adicionalmente, em sede de reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento de R$ 9.345,14, que compreende os débitos relativos a 14 (quatorze) meses de aluguel em atraso e o custeio das contas de energia elétrica do imóvel.

Na fase de instrução, apesar de as partes terem sido devidamente intimadas para especificação de provas, quedaram-se inertes, o que levou ao julgamento antecipado do mérito.

Por conseguinte, sobreveio a sentença que, em resumo, decidiu:

(i) Quanto ao pleito principal, o MM. Juízo decidiu pela procedência do pedido de obrigação de entregar coisa, uma vez que a própria defesa do réu, ao afirmar que os bens estariam disponíveis para retirada, reconheceu a procedência do pedido de restituição. Em contrapartida, os pedidos de danos materiais e morais foram julgados improcedentes, haja vista que a autora não se desincumbiu do ônus probatório (Art. 373, I, do CPC) de demonstrar o ato ilícito (a troca de fechaduras e a retenção forçada dos pertences) que fundamentava a pretensão indenizatória;

(ii) Quanto à reconvenção, o MM. Juízo decidiu pela procedência do pedido com base na confissão da autora na inicial sobre a inadimplência locatícia.

Inconformada com o resultado, a autora interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma integral da sentença na parte sucumbencial.

Assim sendo, a apelante insiste na tese de que o apelado praticou ato ilícito ao trocar as fechaduras do imóvel e reter seus bens, agindo por exercício arbitrário das próprias razões. Esta conduta, segundo a tese recursal, ensejaria o direito de ser indenizada por danos morais e materiais.

Contudo, não há razão para o acolhimento do pleito.

Como bem pontuado pelo MM. Juízo de primeiro grau, a tese elucidada pela parte apelante carece de força probatória.

Isso porque o único documento colacionado aos autos que coaduna com o que alegado pela parte apelante é o Boletim de Ocorrência n.º 44957173, que registra o seguinte relato: "
CHEGANDO NA CASA O MESMO TINHA TROCADO TODAS AS CHAVES DA CASA E TOMOU POSSE DE TODOS OS MEUS BENS
".

Todavia, é pacífico na jurisprudência que o Boletim de Ocorrência se presta a formalizar uma declaração unilateral, sem o condão de comprovar, por si só, a veracidade dos fatos narrados. Ou seja, o documento não possui o condão de comprovar, por si só, a veracidade dos fatos narrados. Inexiste presunção legal de veracidade
juris tantum
.

Nestes termos, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

E deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DECLARAÇÕES UNILATERAIS AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS DA REQUERENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. 2. Não tendo a autora apresentado outras provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).
3. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda. (TJ-ES - AC: 00006725620178080020, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

(...)
2. -
Considerando que a única prova produzida nos autos, no que diz respeito ao acidente, é o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, que possuí simples descrição dos fatos feito pelo motorista da parte autora por ocasião do seu comparecimento na delegacia, e que no curso do processo a empresa autora não produziu nenhuma outra prova, não foi possível concluir que tal acidente ocorreu por culpa da empresa ré. 3. - Não tendo a empresa autora logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de direito que alegou, a improcedência do pedido dela é medida que se impõe.
4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 003140003629, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O apelante não traz elementos mínimos para demonstrar a dinâmica do acidente, em especial que o apelado tenha invadido a contramão da via.
O Boletim de Ocorrência produzido após o acidente se baseou em declarações unilaterais prestadas pela condutora do veículo segurado. 2. Não há como imputar ao apelado a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048150074002, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Ademais, é crucial rememorar: o ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito recaiu sobre a parte autora. Assim, competia a ela a comprovação da alegação de que houve ilícito por parte do apelante. No entanto, no presente caso, tal ônus não foi cumprido.

Inclusive, mesmo sendo oportunizada a produção de provas, a parte apelante quedou-se inerte, deixando de trazer aos autos fundamentos para corroborar o B.O. juntado. Assim, acertada a sentença ao julgar pela improcedência do pleito indenizatório, por absoluta falha na comprovação do ato ilícito:

"No caso dos autos, a requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não há nos autos qualquer elemento de prova - testemunhal, pericial ou documental robusta que comprove a alegada troca de fechaduras pelo requerido com o intuito de coagi-la. Há apenas a sua palavra contra a do réu, que alega abandono do imóvel. Sem a prova do ato ilícito, não há como se estabelecer o nexo de causalidade com os danos alegados. A situação vivenciada pela autora, embora indesejável, decorreu de um contexto de inadimplência contratual confessada por ela mesma, e a narrativa de que foi vítima de exercício arbitrário das próprias razões não foi minimamente comprovada. Ademais, no que tange ao dano material, a autora apresentou uma lista de bens e valores de forma unilateral, sem apresentar qualquer nota fiscal ou outro documento que comprovasse a propriedade e o valor de mercado dos itens. Portanto, diante da ausência de comprovação do ato ilícito imputado ao requerido, os pedidos de indenização por danos materiais e morais são improcedentes."

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO REVELIA PRESUNÇÃO RELATIVA DEVER INDENIZATÓRIO AUSÊNCIA DE PROVAS RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. I. Para configuração da responsabilidade civil subjetiva é imprescindível a prova de que o acidente de trânsito se deu por culpa da outra parte, o que não restou comprovado.
II. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente porque o mero boletim de ocorrência, lavrado com base em informações unilaterais não servem como prova de suas alegações.
III. A revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pela parte em confronto com as provas constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160189338, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO COMPROVAÇÃO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, prova essa que lhe competia a teor do art. 373, inc. I, do CPC/15, não comprovando, portanto, as suas alegações quanto ao dano material, o que ensejou a improcedência da ação.
2. Da mesma forma, inexiste no caderno processual provas documentais que comprovam os lucros cessantes pleiteados, eis que como bem salientado na sentença, o autor não comprovou o valor do baú do caminhão, ou seja, o que representa a extensão do dano emergente na presente demanda. Também não demonstrou o fluxo diário de vendas ou outro documento no qual pudesse ser extraído os lucros cessantes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004130007471, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Por conseguinte, o pedido reconvencional, julgado procedente pela sentença, deve ser integralmente mantido.

Contextualizando, o apelado postulou a condenação da apelante ao pagamento de R$ 9.345,14 (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), a título de 14 (quatorze) meses de aluguel em atraso (R$ 8.400,00) e contas de energia (R$ 945,14).

A apelante, por sua vez, não nega a dívida. Em verdade, em diversos momentos dos autos, confessou o inadimplemento da obrigação locatícia. Senão vejamos:

(i) Na petição inicial, afirmou que:
"Motivada pelos impactos econômicos da pandemia global, a Autora não conseguiu realizar o adimplemento de alguns períodos da locação..."

(ii) E na Contestação à Reconvenção, reiterou que:
"...em decorrência dos impactos econômicos suportados em razão da pandemia do coronavírus, a Requerente não conseguiu satisfazer o adimplemento de alguns períodos da locação."

Assim sendo, inconteste que a parte apelante confessou que encontrava-se em débito com o apelado, vez que admitiu como verdade fato contrário a seu interesse, conforme disposto no artigo 389 do CPC:

CPC - Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE BELO JARDIM. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ TEMA/REPETITIVO 905. SÚMULA 154 DO TJPE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Ricon Construtora Ltda EPP demandou o Município de Belo Jardim exigindo contraprestação pecuniária decorrente de contrato para executar obras de pavimentação. 2 - Em duas oportunidades, na contestação e em grau de apelo, a edilidade reconhece a sua inadimplência.
3 - Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário (CPC, art. 389). O instituto da confissão alcança toda matéria de fato, sobretudo a desfavorável ao confitente e favorável à parte adversa, consistindo em prova plena contra quem confessa.
4 - Caberia ao Município alegar, acompanhado de provas hábeis ao desiderato, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (CPC, art. e 373, II), e não meros subterfúgios, destituídos de força e lógica jurídicas. 5 - Juros de mora e correção monetária consoante o Tema/Repetitivo 905 do STJ, sendo esta devida do inadimplemento (Súmula nº 154 do TJPE). 6 - Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - AC: 00023733020158170260, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 06/05/2021, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 17/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE RETIRADA DE COOPERATIVA - CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO - RETIRADA ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO DA ENTIDADE - CRÉDITO QUE COMPÕE O PASSIVO DA COOPERATIVA. -
Nos moldes do art. 389 do CPC, "há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário" - Um dos efeitos da confissão é que a parte adversária ao confitente libera-se do ônus da prova do fato confessado, conforme disposto no art. 374, inciso II do CPC
- A confissão não é negócio jurídico e o erro de direito não permite sua invalidação - Nos casos em que a retirada do associado se deu antes da aprovação da liquidação da Cooperativa, seu crédito integra o próprio passivo da instituição, não havendo que se falar em aguardar o pagamento das obrigações para rateio do remanescente com os demais associados.(TJ-MG - AC: 10024102132305001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

Para além disso, os valores foram devidamente discriminados pelo apelado e a dívida restou comprovada, sendo devida a manutenção da condenação da apelante ao pagamento de R$ 9.345,14.

Por fim, registro que o pedido subsidiário da apelante de compensação dos valores da dívida locatícia (R$ 9.345,14) com os valores pleiteados a título de indenização por perdas e danos e danos morais (R$ 60.000,00) não prospera, pela simples razão de que nenhum valor indenizatório foi reconhecido em favor da apelante. Para que a compensação fosse possível, seria necessário que a apelante fosse credora de dívida líquida, certa e exigível perante o apelado, o que não se verifica (art. 368 do Código Civil).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ARLETE AMORIM RIBEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença prolatada.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do insucesso da apelante neste grau recursal, nos seguintes termos:

(i) Na Ação Principal: Majoro em 1% (um por cento) o percentual da condenação em honorários devida.

(i) Na Reconvenção: Majoro em 1% (um por cento) o percentual da condenação em honorários devida.

Oportunamente, registro que a parte apelante está acobertada pelo benefício da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.